Tribunal: TJDFT
Processo: 0732038-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732038-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME AGRAVADOS: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, SANDRA DA COSTA MARTINS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por LCC Empreendimentos e Construções LTDA - ME contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em cumprimento de sentença, determinou a liberação da penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária de imóvel (ID no 49735173). 2. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel possui previsão legal e pode ser promovida como mecanismo de garantia de satisfação futura do crédito. Cita precedentes. 3. Sustenta que foram realizadas várias pesquisas e até o momento a dívida não foi quitada. Informa que não foram encontrados outros bens passíveis de constrição. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado na QE 17, conjunto H, casa 7, Guará/DF. 5. Preparo recolhido (ID no 49735177). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O art. 7-A da Lei no 911/69 veda o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Contudo, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. 9. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também admite a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel objeto de alienação fiduciária: Acórdão 1726754, 07162786320238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Após a avaliação do imóvel (R$ 600.000,00), o juiz constatou que o valor da dívida perante o credor fiduciário (R$ 800.000,00) é superior ao do bem, razão pela qual a alienação não seria eficaz para quitar a dívida. Por isso, determinou a liberação da penhora. 11. A penhora impedirá que a instituição financeira expeça carta de quitação aos devedores/agravados, inviabilizando a sua alienação a terceiro. Mesmo que, no momento, o imóvel não possa ser alienado por valor suficiente para o pagamento da dívida que foi reconhecida pelo Poder Judiciário, é possível a penhora dos seus direitos aquisitivos, diante da possibilidade de futuramente o bem se tornar crédito, mediante a quitação do financiamento. 12. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir aos devedores a venda do imóvel, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora dos direitos aquisitivos na matrícula os devedores poderão vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender. 13. Assim, a penhora dos direitos aquisitivos pode ser averbada na matrícula do imóvel; cabendo ao credor decidir se é do seu interesse manter o gravame averbado mesmo sem a possibilidade de alienar o bem em sede de cumprimento de sentença. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado na QE 17, conjunto H, casa 7, Guará/DF de propriedade dos agravados (ID no 143423922 – termo de penhora). 16. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO